Tribunal: TJMT
Processo: 1006509-69.2024.8.11.0045
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006509-69.2024.8.11.0045
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Convênio médico com o SUS]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[VANESSA BRANDAO ALVES - CPF: 081.952.545-60 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (AGRAVANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO registrado(a) civilmente como GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), CORNELIA DOS SANTOS BRANDAO - CPF: 296.768.668-90 (AGRAVADO), VANESSA BRANDAO ALVES - CPF: 081.952.545-60 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECERAM DO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA RELATORA SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (CONVOCADA), 1o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INADMISSIBILIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO

I. Caso em exame

1.

Trata-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que rejeitou os embargos de declaração opostos contra o
decisum
que, no âmbito de apelação em ação de obrigação de fazer (
home care
), direcionou ao Estado a responsabilidade primária pelo custeio das faturas de energia elétrica dos equipamentos domiciliares de saúde.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a admissibilidade do agravo interno diante da ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão monocrática que rejeitou os embargos de declaração, conforme exige o art. 1.021, § 1.o, do CPC.

III. Razões de decidir

3. O agravo interno limitou-se a reproduzir as teses apresentadas nos próprios embargos de declaração e na contestação originária, sem atacar diretamente os fundamentos pelos quais a decisão monocrática rejeitou os aclaratórios — notadamente a conclusão de que não havia omissão, mas mera divergência de entendimento quanto à vinculação do custeio de energia elétrica ao tratamento de alta complexidade (
home care
).
4. A ausência de impugnação específica viola o princípio da dialeticidade, impedindo o conhecimento do recurso, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo interno não conhecido.

Tese de julgamento:
É inadmissível o agravo interno que, em vez de impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, reproduz teses já deduzidas nos embargos de declaração anteriores e na contestação originária, em ofensa ao princípio da dialeticidade.

_________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, inciso III e 1.021, § 1.o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2031899/RR; STJ, AgInt no AREsp 1776084/GO; TJMT, N.U 0000186-95.2017.8.11.0082.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de “
AGRAVO INTERNO
”, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 339509352), que REJEITOU os
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO”
opostos

pela parte agravante, nos seguintes termos:

“
DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos, etc.

Trata-se de
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO”,
opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a decisão monocrática (ID. 323840370), que CONHECEU e DEU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo embargante, nos seguintes termos:

“DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos, etc.

Trata-se de recurso de “
APELAÇÃO”
, interposto pelo MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Evandro Juarez Rodrigues, nos autos da “
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA EM CARÁTER DE URGÊNCIA
” n.o 1006509-69.2024.8.11.0045, proposta pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, assistindo aos interesses de CORNELIA DOS SANTOS BRANDÃO SILVA, em desfavor do apelante e do ESTADO DE MATO GROSSO, cujo tramite ocorre na 3a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, MT, que julgou procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos (ID. 309767402):

“SENTENÇA

I - Relatório

Trata-se de
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE LIMINAR
ajuizada por Vanessa Brandão Alves em favor de sua genitora
CORNELIA DOS SANTOS BRANDÃO SILVA
,

em face do
MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
e do
ESTADO DE MATO GROSSO.

Com a inicial juntou documentos.

Despacho solicitando ao NAT a elaboração do parecer técnico no Id. 165131455.

Informação do NAT alegando a ausência de documentos, após fora intimado a Defensoria Pública, que informou que os documentos estavam acostados junto na exordial.

Fora enviado novamente ao NAT, que retornou com a informação que os documentos eram desatualizados, no mesmo ato foi intimado novamente a Defensoria Pública, momento em que acostou fotos e novos documentos.

Decisão de Id. 166280918, deferindo a liminar.

Manifestação do Município requerido.

Manifestação do Estado de Mato Grosso, onde informa que as tratativas para implantação do Home Care estão sendo realizadas.

Contestação apresentadas pelos requeridos Município de Lucas do Rio Verde e Energisa.

Manifestação de Id. 168077314, o Estado de Mato Grosso informa a contratação do Home Care.

Contestação apresentada pelo Estado de Mato Grosso no Id. 168341525.

Impugnação a contestação acostada no Id. 172646544.

O processo veio concluso.

É o relatório do essencial.

II – Fundamentação

A priori
, verifica-se o preenchimento dos pressupostos de constituição e regularidade processual, bem como, inexiste vício alegado ou preliminar pendente de apreciação.

Consigna-se que o deslinde da presente controvérsia não exige maior dilação probatória, eis que se trata de matéria de direito, além do que a prova documental produzida, já existente nos autos, é suficiente para esclarecer os fatos controvertidos. Assim, faz-se cabível o julgamento.

Dito isso, registra-se que a interpretação e conclusão das provas do processo não se vinculam à leitura, nem ao benefício da parte que o produziu. Leia-se em especial o art. 412, parágrafo único, do CPC/15:

“Art. 412 (...) Parágrafo único. O documento particular admitido expressa ou tacitamente é indivisível, sendo vedado à parte que pretende utilizar-se dele aceitar os fatos que lhe são favoráveis e recusar os que são contrários ao seu interesse, salvo se provar que estes não ocorreram.”.

Ao passo que a apreciação das provas e os fundamentos da conclusão desta sentença obedecerão ao princípio do livre convencimento motivado, consoante a ordem do art. 371, CPC/15, qual seja:

“Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.”

II.I – Da legitimidade passiva do Município e da responsabilidade solidária

Não se acolhe tal preliminar, porque o que se constata é tão somente a genérica tentativa de se eximir do dever constitucional refletido na legislação infraconstitucional, em especial, na Lei 8.080/90, exemplificadamente:

Art. 18.
À direção municipal do Sistema de Saúde (SUS) compete: (...) IV - executar serviços: (...) c) de alimentação e nutrição; (...) V - dar execução, no âmbito municipal, à política de insumos e equipamentos para a saúde (...).

Pois, basta, para ratificar a responsabilidade passiva do Município, a premissa do regime solidário depreendido do texto constitucional.
In verbis
, memora-se:

Art. 196.
A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Em face disso, haja vista que a expressão genérica adotada engloba suas espécies, indubitável a responsabilidade solidária entre Município, Estados-Membros e União, importante frisar que o âmago deste instituto dispõe, para a pessoa detentora do direito subjetivo, a faculdade sobre o elenco do polo passivo, ou seja, incabível aceitar a proposição de escusa municipal sobre qual dos entes seria o “verdadeiramente” responsável.

O ditame da Constituição Federal é uníssono e não cede a hipótese de exceção guiada pela opinião de um dos entes responsáveis, já que a discricionariedade cabe à Autora, dado que a ordem do art. 196, da CRFB/88, visa a primazia da tutela dela, enquanto detentora do direito fundamental à saúde. Nesta linha, aduz a jurisprudência nacional, inclusive, a desta Egrégia Corte:

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA –
SAÚDE
– OBRIGAÇÃO DE FAZER – PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – EVISCERAÇÃO DO GLOBO OCULAR, RECONSTITUIÇÃO DA CAVIDADE ORBITÁRIA E PRÓTESE – CIRURGIA ELETIVA – MOROSIDADE CONFIGURADA –
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES ESTATAIS
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Muito embora se trate de procedimento eletivo, restou por configurado nos autos a morosidade dos entes estatais, o que implica na imposição da obrigação de fazer a fim de assegurar ao autor o direito constitucional à saúde.
O funcionamento do Sistema Única de Saúde (SUS) é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios e qualquer um desses entes tem legitimidade ‘ad causam’ para figurar no polo passivo da ação visando garantir o acesso ao tratamento de saúde.
Recurso conhecido e provido. (N.U 1004931-76.2021.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 21/02/2022, Publicado no DJE 22/02/2022) [Grifos aditados]

RECURSO DE APLEAÇÃO– FAZENDA PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE – PEDIDO ADMINISTRATIVO – NEGATIVA DO MUNICÍPIO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DO ESTADO E MUNICÍPIO PARA FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO - INSURGÊNCIA DO ESTADO - ALEGAÇÃO DE NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO MEDICAMENTO – REQUISITOS PREENCHIDOS - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
O direito à saúde e, por conseguinte, o direito à própria vida, consubstancia direito fundamental inerente a todo ser humano, de sorte a fazer nascer para os entes federativos o dever de assegurar à sociedade um tratamento de saúde digno. Cumpre ao Estado e/ou ao Município, assegurar a todos cidadãos o direito à saúde, conforme previsão constitucional. Nos termos do art. 196, da Constituição Federal, o fornecimento gratuito de medicamentos e demais serviços de saúde constitui responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios.
Havendo comprovação da necessidade do tratamento medicamentoso pleiteado na inicial, acertada a sentença que julgou procedente a pretensão e condenou as promovidas de forma solidária. Sentença mantida. Recurso desprovido. (N.U 1003101-46.2019.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 06/08/2020, Publicado no DJE 12/08/2020) [Grifos aditados]

Noutros termos, a existência de repartições federativas não representa obstáculo à concretização do direito fundamental à assistência à saúde. De modo que a legítima hierarquia administrativa deve ser lida de acordo com a ideia de que a discricionariedade administrativa é balizada pelos direitos fundamentais, ou seja, não pode ser invocada como óbice à efetivação de seu núcleo essencial, em consonância, aduz o Min. do Supremo Tribunal Federal, Celso de Mello:

Entre proteger a inviolabilidade do direito à vida e à saúde, que se qualifica como direito subjetivo inalienável assegurado a todos pela própria Constituição da República (art. 5o, caput e art. 196) ou fazer prevalecer, contra essa prerrogativa fundamental, um interesse financeiro e secundário do Estado, entendo – uma vez configurado esse dilema – que razões de ética jurídica impõem ao julgador uma só e possível opção: aquela que privilegia o respeito indeclinável à vida e saúde humanas
[1]
. (grifo não originário)

Neste diapasão, o Supremo Tribunal Federal firmou, no Tema n. 793, a tese de que: “o fornecimento gratuito de tratamentos e medicamentos necessários à saúde de pessoas hipossuficientes é obrigação solidária de todos os entes federativos, podendo ser pleiteado de qualquer deles, União, Estados, Distrito Federal ou Municípios” [(RE 892590 AgR-segundo, Relator(a): Min. Roberto Barroso, 1a Turma, julgado em 16/09/2016, Proc. elet. DJe-209 PUBLIC 30-09-2016)]. Entendimento regente na atualidade, cita-se:

PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA ANVISA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NAS LISTAGENS OFICIAIS DO SUS/RENAME.
SOLIDARIEDADE PASSIVA FACULTATIVA DOS ENTES FEDERADOS
. SÚMULA N. 150/STJ. PRECEDENTE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESTADUAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO VERIFICADA. TEMA 793/STF. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. I - Trata-se de ação objetivando seja o ente federado réu compelido ao fornecimento do medicamento a parte recorrente. Após sentença que julgou procedente a ação, o Tribunal a quo, em decisão monocrática, negou provimento à apelação do ente federado estatal, mantendo incólume a decisão de primeira instância. II - A respeito da apontada afronta ao art. 489, §1o e III, do CPC/2015, não se vislumbra pertinência na alegação, tendo o julgador dirimido a controvérsia tal qual lhe fora apresentada, em decisão devidamente fundamentada, sendo a irresignação da recorrente evidentemente limitada ao fato de estar diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso declaratório. III - Descaracterizada a alegada omissão, tem-se de rigor o afastamento da violação dos mencionados artigos processuais, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: AgInt no REsp 1.643.573/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 8/11/2018, DJe 16/11/2018; e AgInt no REsp 1.719.870/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/9/2018, DJe 26/9/2018.) IV - No que trata da alegação de violação do art. 927, III, do CPC/2015, e do art. 19-Q da Lei n. 8.080/1990, alterada pela Lei n. 12.401/2011, sem razão o ente estatal recorrente a esse respeito, encontrando-se o aresto recorrido em consonância com entendimento firmado nesta Corte Superior e no STF, no sentido de que os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área de saúde, podendo o jurisdicionado optar pela unidade federativa contra quem vai direcionar sua demanda, ainda que o medicamento/tratamento não esteja disponibilizado pelo Sistema Unificado de Saúde, à exceção daqueles ainda não registrados na ANVISA. A esse respeito: CC 173.415/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 14/10/2020, DJe 20/10/2020 e AgInt no REsp. 1.629.196/CE, relatora Ministra Regina Helena Costa, DJe 29.3.2017. V -
Ademais, com relação especificamente ao julgamento do Tema 793, pelo STF, esta Corte tem forte o seguinte entendimento: "A ressalva contida na tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde. Entender de maneira diversa seria afastar o caráter solidário da obrigação, o qual foi ratificado no precedente qualificado exarado pela Suprema Corte
(STJ, AgInt no REsp 1.043.168/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 17/03/2020)." VI - Desse modo, ainda que existam regras de repartição de competências no âmbito do SUS, a possibilitar o ressarcimento de quem suportou o ônus financeiro pelo fornecimento do tratamento à saúde,
tal prerrogativa deverá ser exercida administrativamente
, entre os entes federados envolvidos,
sem que o cidadão seja prejudicado pela demora ou recusa de um atendimento urgente e essencial de que necessita
, ocasionado simplesmente pelo entrave de divisão administrativa de responsabilidade. VII - Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 1.957.685/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 26/5/
2022
.)

PROCESSUAL CIVIL. SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. LEGÍTIMA INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO. OBRIGAÇÃO DO MUNICÍPIO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 485, IV, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 7o, IX E XIII, 8o, 9o, 16, 17 E 18 da LEI N. 8.080/1990. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. I - Na origem, trata-se de ação cominatória, com pedido liminar de tutela de urgência, contra o Município de Muriaé/MG, objetivando que o ente federado réu seja compelido a lhe custear, em caráter de urgência, o procedimento cirúrgico denominado ?implante de anel intraestromal no olho direito''. Na sentença, o pedido foi julgado procedente. No Tribunal a quo, a sentença foi parcialmente reformada. II - A respeito da alegação de violação do art. 485, IV, do CPC/2015, e dos arts. 7o, IX e XIII, 8o, 9o, 16, 17 e 18 da Lei n. 8.080/1990, sem razão a municipalidade recorrente a esse respeito, encontrando-se o aresto recorrido em consonância com entendimento firmado nesta Corte Superior e no Supremo Tribunal Federal, no sentido de que os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área de saúde, podendo o jurisdicionado optar pela unidade federativa contra quem vai direcionar sua demanda, ainda que o medicamento/tratamento não esteja disponibilizado pelo Sistema Unificado de Saúde, à exceção daqueles ainda não registrados na ANVISA, conforme se depreende nos autos do RE n. 855.178/SE (Tema n. 793/STF, de Repercussão Geral). III - Portanto, é pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, sendo qualquer deles, em conjunto ou isoladamente, parte legítima para figurar no polo passivo de demanda que objetive a garantia de acesso a medicamentos adequados para tratamento de saúde. Nesse sentido: CC 173.415/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 14/10/2020, DJe 20/10/2020; AgInt no REsp. 1.629.196/CE, relatora Ministra Regina Helena Costa, DJe 29.3.2017; e (RE 855.178 ED, relator(a): Luiz Fux, relator(a) p/ acórdão: Edson Fachin, Tribunal Pleno, julgado em 23/5/2019, Processo Eletrônico Repercussão Geral - mérito DJe-090 DIVULG 15-4-2020 PUBLIC 16-4-2020. IV - Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 1.890.758/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 11/5/2022.)

Por fim, considerando a solidariedade que rege a responsabilidade deste caso, isto é, o fato de que o direito subjetivo à saúde poderia ser pleiteado em face de todos, dois ou um dos entes estatais, legítima é a opção da parte autora, não se reconhecendo ilegitimidade passiva e se fixando a responsabilidade solidária, sem prejuízo do atendimento ao Tema 793/STF quanto ao direcionamento primário da obrigação.

Não há como se falar em
esgotamento das vias administrativas
, como aduzido pela Energisa, já que a ausência de comprovação de requerimento de pedido administrativo não afasta o interesse de agir, ou seja, o prévio exaurimento da via administrativa não constituiu requisito para que possa demandar em Juízo.

É cedido que todos têm o direito do livre acesso à Justiça, nos termos do art. 5o, XXXV, da Constituição da República.

Nesse sentido tem decidido o TJMT:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER JULGADA IMPROCEDENTE PELO JUÍZO A QUO -
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - TARIFA SOCIAL DE BAIXA RENDA - DESNECESSIDADE DE PEDIDO NA VIA ADMINISTRATIVA - INAFASTABILIDADE JURISDICIONAL - ART. 5o, XXXV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA
– SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Considerando a garantia do livre acesso à Justiça, nos termos do art. 5o, XXXV, da Constituição da Republica, não há que falar em necessidade de requerimento prévio na via administrativa, para fins da caracterização do interesse de agir
. (TJ-MT 10111247620208110002 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 14/12/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 16/12/2021 – grifo nosso).

Posto isso, rejeito as preliminares suscitadas e, inexistindo outras questões prévias ou de nulidade,
passo ao exame do mérito
.

II.II - Mérito

Como é cediço, a Constituição Federal reservou um lugar de destaque para a tutela da assistência à saúde, erigida à categoria de direito social, fundamental, inalienável e indisponível, com inúmeras consequências práticas, sobretudo no que tange à sua efetividade. Assim, o “direito à saúde” foi posto pelo constituinte como postulado fundamental da ordem social brasileira, sendo direito de todos e dever do Estado, consoante se extrai dos arts. 6°, 196 e 197, da CRFB/88.

A despeito disso e da tangência ao direito à vida e ao princípio da dignidade da pessoa humana (arts. 1°, inc. III e 5°, CF/88), é certo que tais dispositivos não bastam para sanar o impasse da demanda ora apreciada, entretanto, servem para pautar a congruência da análise específica com a ordem de valores imposta pela Constituição em vigor. Do mesmo modo, ter-se-á em conta os ditames do Estatuto do Idoso e da Lei 8.080/1990.

Essa última legislação específica disciplina o seguinte:

Art. 19-I.
São estabelecidos, no âmbito do Sistema Único de Saúde, o atendimento domiciliar e a internação domiciliar.
(Incluído pela Lei no 10.424, de 2002)

§ 1
o
Na modalidade de assistência de atendimento e internação domiciliares incluem-se, principalmente, os procedimentos médicos, de enfermagem, fisioterapêuticos, psicológicos e de assistência social, entre outros necessários ao cuidado integral dos pacientes em seu domicílio.
(Incluído pela Lei no 10.424, de 2002)

§ 2
o
O atendimento e a internação domiciliares serão realizados por equipes multidisciplinares que atuarão nos níveis da medicina preventiva, terapêutica e reabilitadora.
(Incluído pela Lei no 10.424, de 2002)

§ 3
o
O atendimento e a internação domiciliares só poderão ser realizados por indicação médica, com expressa concordância do paciente e de sua família.
(Incluído pela Lei no 10.424, de 2002)

A prestação de serviços de
home care
postulada pelo requerente encontra-se subsidiada pelo que dispõe a Portaria no 825, de 25 de abril de 2016, que redefine a Atenção Domiciliar no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), estabelecendo os seguintes requisitos para os pacientes que se encontram na modalidade de Atenção Domiciliar, de acordo com três distintos níveis (AD I, II e III), leia-se:

Art. 5o
A AD é indicada para pessoas que, estando em estabilidade clínica, necessitam de atenção à saúde em situação de restrição ao leito ou ao lar de maneira temporária ou definitiva ou em grau de vulnerabilidade na qual a atenção domiciliar é considerada a oferta mais oportuna para tratamento, paliação, reabilitação e prevenção de agravos, tendo em vista a ampliação de autonomia do usuário, família e cuidador.

Art. 6o
A AD será organizada em três modalidades:

I - Atenção Domiciliar 1 (AD 1);

II - Atenção Domiciliar 2 (AD 2); e

III - Atenção Domiciliar 3 (AD 3).

§ 1o A determinação da modalidade está atrelada às necessidades de cuidado peculiares a cada caso, em relação à periodicidade indicada das visitas, à intensidade do cuidado multiprofissional e ao uso de equipamentos.

§ 2o A divisão em modalidades é importante para a compreensão do perfil de atendimento prevalente, e, consequentemente, para adequado planejamento e gestão dos recursos humanos, materiais necessários, e fluxos intra e intersetoriais.

(...)

Art. 8o
Considera-se elegível, na
modalidade AD 1
, o usuário que, tendo indicação de AD, requeira cuidados com menor frequência e com menor necessidade de intervenções multiprofissionais, uma vez que se pressupõe estabilidade e cuidados satisfatórios pelos cuidadores.

§ 1o A prestação da assistência à saúde na modalidade AD 1 é de responsabilidade das equipes de atenção básica, por meio de acompanhamento regular em domicílio, de acordo com as especificidades de cada caso.

§ 2o As equipes de atenção básica que executarem as ações na modalidade AD 1 devem ser apoiadas pelos Núcleos de Apoio à Saúde da Família, ambulatórios de especialidades e centros de reabilitação.

Art. 9o
Considera-se elegível na
modalidade AD 2
o usuário que, tendo indicação de AD, e com o fim de abreviar ou evitar hospitalização, apresente:

I - afecções agudas ou crônicas agudizadas, com necessidade de cuidados intensificados e sequenciais, como tratamentos parenterais ou reabilitação;

II - afecções crônico-degenerativas, considerando o grau de comprometimento causado pela doença, que demande atendimento no mínimo semanal;

III - necessidade de cuidados paliativos com acompanhamento clínico no mínimo semanal, com o fim de controlar a dor e o sofrimento do usuário; ou

IV - prematuridade e baixo peso em bebês com necessidade de ganho ponderal.

Art. 10.
Considera-se elegível, na
modalidade AD 3
, usuário com qualquer das situações listadas na modalidade AD 2, quando necessitar de cuidado multiprofissional mais frequente, uso de equipamento(s) ou agregação de procedimento(s) de maior complexidade (por exemplo, ventilação mecânica, paracentese de repetição, nutrição parenteral e transfusão sanguínea), usualmente demandando períodos maiores de acompanhamento domiciliar.

Art. 11
. O atendimento aos usuários elegíveis nas modalidades AD 2 e AD 3 é de responsabilidade do SAD.

Parágrafo único. Fica facultado à EMAD Tipo 2 prestar assistência apenas na modalidade AD 2, caso não possua condições técnicas e operacionais para a execução da modalidade AD 3.

Art. 12
. Ao usuário em AD acometido de intercorrências agudas será garantido atendimento, transporte e retaguarda para as unidades assistenciais de funcionamento 24 (vinte e quatro) horas/dia, previamente definidas como referência para o usuário.

Art. 13.
A admissão de usuários dependentes funcionalmente, segundo a Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF), será condicionada à presença de cuidador(es) identificado(s).

Art. 14.
Será inelegível para a AD o usuário que apresentar pelo menos uma das seguintes situações:

I - necessidade de monitorização contínua;

II - necessidade de assistência contínua de enfermagem;

III - necessidade de propedêutica complementar, com demanda potencial para a realização de vários procedimentos diagnósticos, em sequência, com urgência;

IV - necessidade de tratamento cirúrgico em caráter de urgência; ou

V - necessidade de uso de ventilação mecânica invasiva, nos casos em que a equipe não estiver apta a realizar tal procedimento.

No ponto, registra-se haver laudo médico confirmando o estado clinico do autor, e do tratamento pelo SUS; há relatórios técnicos que concluem de modo favorável ao enquadramento do requerente aos requisitos de tal Portaria, enquadrando-o como de máxima complexidade de e a elegibilidade para “atendimento domiciliar – home care - internação hospitalar – 24h”. De tudo citado no laudo médico, conforme Id. 162764841.

Ressalta-se que a pretensão da parte requerente merece prioritária consideração vez que é corroborada pela ordem do Estatuto do Idoso, aplicável em razão da provada idade da parte autora. Interessando a leitura:

Art. 2
o

O idoso goza de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, assegurando-se-lhe, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, para preservação de sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e social, em condições de liberdade e dignidade.

Art. 3
o

É obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do Poder Público assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária.

§ 1o A garantia de prioridade compreende:
(Redação dada pela Lei no 13.466, de 2017)
(...)

VIII – garantia de acesso à rede de serviços de saúde e de assistência social locais.

Ademais, além do enquadramento nos critérios normativos para concessão do pedido, perpassa-se a tríade ponderativa jurisprudencial, qual seja, da presença (i) hipossuficiência, (ii) necessidade amparada em prescrição médica específica, (iii) regulação pelo sistema único de saúde e paralela ilegal falha na prestação do serviço.

No caso, o pleito autoral atende a todas elementares, tendo razão a procedência. Nessa linha, ilustrativamente cita-se o posicionamento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO ESTADO NÃO RECONHECIDA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – REPERCUSSÃO GERAL NO STF - AUSÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA - DIREITO À SAÚDE - OBRIGAÇÃO DO ESTADO (LATO SENSU) - MÉRITO - FORNECIMENTO DE HOME CARE - ASSISTÊNCIA À SAÚDE – DIREITO CONSTITUCIONAL GARANTIDO - DEVER DO ESTADO (LATO SENSU) – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal. O direito à saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal. Não há que se falar em violação ao princípio constitucional da reserva do possível se não existe comprovação nos autos de que os entes demandados não possuem condições financeiras de custear o tratamento postulado. Ademais o direito a saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal. Ademais, comprovada a hipossuficiência da autora, a necessidade do tratamento atestada por laudo médico, e ainda a falta de equipe multidisciplinar para prestar o atendimento pelo SUS, declarada pelo próprio município nos autos, não há que se falar em reforma da sentença. (N.U 0016927-63.2018.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/03/2021, Publicado no DJE 01/04/2021)

RECURSO DE AGRAVO DE INTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE – DIREITO FUNDAMENTAL - DEMONSTRAÇÃO, POR MEIO DE DOCUMENTOS JUNTADOS AOS AUTOS, DA NECESSIDADE DE DISPONIBILIZAÇÃO DO TRATAMENTO DE HOME CARE A REQUERENTE – DOCUMENTO MÉDICO PREVALECE PERANTE O PARECER DO NAT – PREVISÃO EXPRESSA NA LEI N. 8.080/90 DE INTERNAÇÃO DOMICILIAR – RECURSO PROVIDO. 1 - A proteção à saúde e à vida deve ser levada a efeito com absoluta prioridade, conforme o que preconiza o disposto nos artigos 6 e 196 da Constituição Federal de 1988. 2 - Os documentos médicos atualizados, elaborados por profissional do SUS que avaliou pessoalmente a paciente, evidenciam a real necessidade da manutenção do tratamento na modalidade home care. 3 - Se o médico que acompanha a paciente declinou a necessidade do tratamento, na modalidade de home care, o parecer do NAT não pode se sobrepor a essa indicação médica, sob pena de perecimento do direito à saúde da paciente. 4 - A prestação de tratamento e a internação domiciliar no âmbito do Sistema Único de Saúde encontram expressa previsão na Lei n. 8.080/90, alterada pela Lei no 10.424/2002. (N.U 1005012-34.2019.8.11.0000, TURMA RECURSAL CÍVEL, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/08/2021, Publicado no DJE 02/09/2021)

Nesta senda, analisado todo conjunto de prova do processo em face das balizas legais e jurisprudenciais, conclui-se que a tutela deve ser confirmada.

Ademais, apesar de indiscutível a responsabilidade solidária entre os requeridos (art. 37, CF e Lei 8.080/90), não se pode olvidar da tese firmada no julgamento do Tema 793, pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabeleceu a necessidade de identificar o ente público responsável, a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, repercute no instante do julgamento em relação às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde.

No caso, há de se reconhecer que o custo e complexidade do procedimento vindicado – depreendido do parecer técnico e das informações prestadas pelas partes - indicam a responsabilidade sumária do Estado de Mato Grosso quanto ao fornecimento/custeio do atendimento
home care
– internação 24h.

Já quanto à responsabilidade pelo transporte da paciente, pela assistência médica básica e fornecimento de insumos disponíveis na rede municipal, reconhece-se a responsabilidade do Município de Lucas do Rio Verde.

No que pese a decisão de Id. 166280918, onde fora deferida a tutela constou o nome da representante, entende que seja necessária à retificação, uma vez que a tutela fora deferida para a Sra. Cornelia dos Santos Brandão Silva.

III - Dispositivo

Diante de todo o exposto, este Juízo
JULGA PROCEDENTE
o pedido para,
CONFIRMAR
a tutela antecipada e:

a)
condenar
os requeridos à promoção/custeio do atendimento domiciliar (home care) – internação 24h, em favor de
CORNELIA DOS SANTOS BRANDÃO SILVA.
assim como, dos medicamentos, exames e necessidades médicas correlatas ao êxito do tratamento [(i) por técnico de enfermagem, diário (24h); (ii) enfermeira, quinzenal; (iii) fisioterapeuta, 1 vez por semana; (iv) médico, 1 vez por mês; (v) nutricionista, 1 vez por mês; (vi) fonoaudiólogo 1 vez na semana; (vii) equipamentos, materiais e insumos necessários prescritos, a se atualizar com base em prescrição médica e regulação pelo SUS,
providencie,
no prazo máximo de 10 (dez) dias,
a sua transferência para assistência médica domiciliar (
home care
),
dispensando a ela todos os cuidados discriminados pelo médico assistente e no relatório, inclusive medicamentos, consultas, exames, insumos e profissionais descritos no relatório ABEMID, bem como outros que porventura forem indicados pelos especialistas.

b)
declarar
a responsabilidade primária do Município de Lucas do Rio Verde para o cumprimento da obrigação de transporte da paciente entre instituições de saúde do Município e até outros municípios do Estado (transporte intraestadual), bem como para fornecimento da assistência médica básica e fármacos da rede municipal, em atenção aos fins do Tema 793/STF;

c)
declarar
a responsabilidade primária do Estado de Mato Grosso para o cumprimento/custeio da obrigação principal ( atendimento home care – internação 24h e respectivas necessidades de equipamentos e insumos médicas/medicamentosas), em atenção aos fins do Tema 793/STF; no caso, preferencialmente, pela empresa já admitida no ID 101822503, ressalvada possível alteração por fornecimento próprio ou empresa menos onerosa, desde que não prejudique a regularidade e qualidade do tratamento do paciente;

d)
determinar
que os requeridos promovam o custeio das faturas do consumo de energia elétrica da unidade consumidora atinente aos aparelhos indispensáveis ao tratamento do autor, bem como, que seja intimada a Energisa para que providencie a instalação de unidade consumidora, destinada exclusivamente para o uso dos aparelhos utilizados no tratamento via home care.

Por conseguinte,
EXTINGUE-SE
o processo com resolução do mérito com fundamento no art. 487, inciso I e, art. 490, do Código de Processo Civil.

Sem custas, nos termos do art. 3o, I, da Lei Estadual n° 7.603/2001.

No entanto,
CONDENO

os requeridos Estado de Mato Grosso e Município de Lucas do Rio Verde ao pagamento de honorários advocatícios
à Defensoria Pública que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), devendo,
CADA REQUERIDO
, responder na
PROPORÇÃO
de 50% (cinquenta por cento) deste valor, com fulcro no art. 85, § 2o, § 3o, inciso I, e art. 87, § 1o, todos do CPC.

A presente sentença não sujeita ao duplo grau de jurisdição, na forma do art. 496, § 3o, II, do CPC.

Sobrevindo recurso
, certifique-se a tempestividade e intime-se a parte recorrida para contrarrazões, após, remetam-se ao E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Após o
trânsito em julgado
, aguarde-se a movimentação pela parte interessada, no prazo de 30 dias. No silêncio, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Lucas do Rio Verde/MT, datado e assinado eletronicamente.

Evandro Juarez Rodrigues

Juiz de Direito”. Destaques do original

O MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE interpôs o presente recurso de apelação, pugnando pela reforma da sentença para que o cumprimento da obrigação referente ao custeio da energia elétrica dos equipamentos de
home care
seja direcionado
,
inicialmente, ao ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no Tema 793, do Supremo Tribunal Federal.

No tocante aos honorários advocatícios, sustenta violação ao princípio da causalidade, afirmando que a sentença reconheceu a responsabilidade primária do Estado de Mato Grosso pelo fornecimento de
home care
de alta complexidade, de modo que não deu causa à demanda na proporção estabelecida. Por essa razão, reputa desproporcional sua condenação ao pagamento de cinquenta por cento da verba honorária.

Invoca o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.o 1023732-20.2022.8.11.0000, que trata do critério de arbitramento de honorários em ações de saúde contra a Fazenda Pública.

Subsidiariamente, postula a readequação da condenação, para que ao Município seja atribuída apenas parcela ínfima.

Em caráter subsidiário sucessivo, pleiteia a suspensão do julgamento da matéria atinente aos honorários até a decisão final do mencionado IRDR.

Com base no exposto, for
mulou os seguintes requerimentos
(ID. 309767406):

“1.
REFORMAR
integralmente a r. sentença na parte em que condenou o Município de Lucas do Rio Verde ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública e ao custeio solidário da energia, excluindo-o da condenação e imputando a totalidade da verba honorária e do custeio da energia exclusivamente ao ESTADO DE MATO GROSSO. Tal medida se justifica em estrita observância ao princípio da causalidade, considerando que a própria sentença reconheceu a responsabilidade primária do Estado para o cumprimento da obrigação principal de Home Care de alta complexidade e custeio de energia elétrica, de modo que o Município não deu causa à lide na proporção que lhe foi imputada.

2.
SUBSIDIARIAMENTE
, na remota hipótese de este Tribunal entender pela manutenção da condenação do Município aos honorários sucumbenciais, requer que a r. sentença seja
REFORMADA
para readequar a proporção de responsabilidade, atribuindo ao Município umpercentual ínfimo e simbólico, que reflita sua reduzida participação na causa da lide principal, e imputando a maior parte ou a totalidade ao Estado de Mato Grosso.

3.
SUBSIDIARIAMENTE
, e ainda na hipótese de manutenção da condenação do Município, requer que o julgamento da matéria atinente aos honorários sucumbenciais seja
SUSPENSO
até o julgamento definitivo do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) no 1023732-20.2022.8.11.0000 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cuja ementa de admissibilidade já determinou a suspensão dos processos pendentes que versam sobre o critério de arbitramento de honorários em desfavor da Fazenda Pública em ações de saúde, garantindo-se, assim, a segurança jurídica e a isonomia das decisões judiciais”.

Em contrarrazões, as partes apeladas requerem o desprovimento do recurso (ID’s. 309767410 e 309767411).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer, manifesta-se pelo provimento parcial do recurso de apelação interposto, tão somente, para que conste que o efetivo cumprimento da obrigação de custeio de energia elétrica, seja direcionado primeiramente, ao ESTADO DE MATO GROSSO, sem afastar a solidariedade existente entre os entes federados (ID. 313749863).

É o relatório.

Decido.

Inicialmente, de acordo com o art. 1.011, inciso I, do CPC, o Relator poderá julgar monocraticamente, desprovendo ou provendo um recurso, a fim de conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático, nas hipóteses do art. 932, incisos III a V, do mesmo código.

Desse modo, passo ao julgamento monocrático do presente recurso
.

Conforme relatado,
refere-se a recurso de “
APELAÇÃO”
, interposto pelo MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Evandro Juarez Rodrigues, cujo tramite ocorre na 3a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, MT, que julgou procedentes os pedidos iniciais (ID. 309767402).

DO DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO

O Município de Lucas do Rio Verde, por sua vez, não pretende a exclusão da lide ou a exoneração da solidariedade reconhecida, mas apenas o
redirecionamento inicial do cumprimento da obrigação, em relação ao custeio da energia elétrica ao Estado de Mato Grosso
, por se tratar de medida de média ou alta complexidade, conforme disposto nas Portarias GM/MS no 1.785/2003 e no 1.556/2002, bem como nos parâmetros traçados pelo STF no Tema 793.

Importante frisar que a Constituição Federal estabelece, em seus arts. 196 e 198, que é dever da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios garantir acesso universal e igualitário às ações e serviços médicos, assim como fornecer medicamentos, procedimentos ou cirurgias que necessitem a população brasileira.

A tutela desse direito indisponível é estabelecida pela Lei n.o 8.080/90, a qual descreve os princípios do sistema de saúde nacional, reconhecendo em seu art. 2o, que “a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício”.

No entanto, a repartição de competências prevista na legislação infraconstitucional impõe a diferenciação entre os níveis de atenção à saúde: cabe aos Municípios a atenção básica; aos Estados, os procedimentos de média e alta complexidade. Assim, os custos diretamente relacionados ao atendimento domiciliar de alta complexidade, como o fornecimento de energia elétrica necessária ao funcionamento contínuo de equipamentos vitais, devem ser inicialmente direcionados ao ente responsável por essa etapa da atenção à saúde, no caso, o Estado de Mato Grosso.

O direito pleiteado encontra respaldo nos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e do direito à vida, sendo certo que a energia elétrica, quando indispensável à preservação da vida por meio do uso de equipamentos médicos, constitui insumo essencial à saúde, conforme entendimento consolidado neste Tribunal:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – AUTORA PORTADORA DE ENCEFALOPATIA EPILÉPTICA (CID G 93.4) –
HOME CARE – NECESSIDADE DE CUSTEIO DA ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DOS APARELHOS MÉDICOS – OBRIGAÇÃO DO ESTADO
– DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E À MANUTENÇÃO DA SAÚDE – OBRIGAÇÃO LIMITADA À ENERGIA CONSUMIDA PELO SISTEMA DE HOME CARE – NECESSIDADE DE INSTALAÇÃO DE UNIDADE CONSUMIDORA EXCLUSIVA – RECURSO PROVIDO

A saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, que deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para sua manutenção e restabelecimento.

Demonstrado que a autora depende de atendimento domiciliar em Home Care no processo de manutenção da vida e da sua saúde, bem como que a energia elétrica é indispensável ao funcionamento dos equipamentos necessários ao aludido atendimento, somado ao fato de que a recorrente não tem condições de pagar a fatura com o consumo adicional correspondente, cabe exclusivamente ao Estado de Mato Grosso arcar com esse ônus.

Por outro lado, deve a obrigação limitar-se, exclusivamente, à energia consumida pelo sistema Home Care, sendo necessária a instalação de uma nova unidade consumidora na residência da autora, visando a medição exclusiva do consumo dos equipamentos e demais aparelhos vinculados ao sistema de Home Care.

(N.U 1024385-12.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/03/2024, Publicado no DJE 12/03/2024)” (grifo nosso).

“E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO COMINATÓRIA PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PORTADOR DE ALZHEIMER E DIVERSAS OUTRAS COMORBIDADES - HOME CARE - PRELIMINARES DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR E DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ARGUIDAS PELO ESTADO DE MATO GROSSO – REJEITADAS -
NECESSIDADE DE CUSTEIO DA ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DOS APARELHOS MÉDICOS - OBRIGAÇÃO DO ESTADO
- DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E À MANUTENÇÃO DA SAÚDE - NECESSIDADE DE INSTALAÇÃO DE UNIDADE CONSUMIDORA EXCLUSIVA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Demonstrado que o autor depende de ajuda para custear o consumo de energia elétrica decorrente do atendimento domiciliar em home care, não se sustentam as preliminares de falta de interesse de agir e de ilegitimidade passiva arguidas pelo Estado de Mato Grosso em sede de contrarrazões, posto que o dever de assegurar o direito à saúde retrata obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, não havendo como negar a responsabilização do Estado de Mato Grosso.

2. Nos termos do art. 196 da Carta Magna a saúde é direito de todos e dever do Estado, que deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para a sua manutenção e restabelecimento.

3.
Restando, pois: inequívoca a dependência ao atendimento domiciliar em home care para a manutenção da vida e saúde; sendo a energia elétrica indispensável ao funcionamento dos equipamentos necessários à aludida prestação de serviço, tudo aliado à carência de recursos do Apelante para custear as despesas do consumo adicional decorrente, cabe ao Estado de Mato Grosso arcar com o ônus respectivo.

4. Por outro lado, deve a obrigação limitar-se, exclusivamente, à energia consumida pelo sistema de home care, sendo necessária a instalação de uma nova unidade consumidora na residência do Apelante, visando à medição exclusiva do consumo dos equipamentos e demais aparelhos vinculados ao sistema de prestação de saúde domiciliar.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada, em parte.

(N.U 1010394-65.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/02/2023, Publicado no DJE 16/02/2023)” (grifo nosso).

Dessa forma, a repartição de competências, na prestação de serviços de assistência à saúde, entre o Município, o Estado, a União e o Distrito Federal apenas se dá diante das regras infraconstitucionais, que estabelecem a sistemática de gestão de saúde, não interferindo na solidariedade existente entre os entes federados, o que resulta na possibilidade de a parte autora demandar contra qualquer um deles, no intuito de ver assegurado seu direito à saúde, consectário do direito maior, que é a vida.

Por fim, em atenção ao enunciado n.o 60, da II Jornada de Direito da Saúde do CNJ - Conselho Nacional de Justiça: “
A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente
, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento”. (grifei).

A propósito, tal entendimento é consolidado pelo STF, nos termos do Tema n.o 793:

“TEMA 793: Os entes da federação, em decorrência da competência comum,
são solidariamente responsáveis
nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro” (grifei).

Portanto, qualquer um dos entes públicos é parte legítima, em conjunto ou separadamente, para ser acionado na demanda que visa à disponibilização de tratamento, nos termos do artigo 196, c/c artigo 23, inciso I, ambos da Constituição Federal.

Todavia, no ponto específico referente ao custeio da energia elétrica utilizada exclusivamente para o funcionamento dos equipamentos indispensáveis ao atendimento domiciliar da paciente, verifica-se tratar-se de insumo diretamente vinculado ao tratamento de alta complexidade, cuja responsabilidade primária, conforme os critérios de descentralização e hierarquização do SUS e o Tema 793, do STF, recaem sobre o Estado de Mato Grosso.

Dessa forma, embora o Município integre solidariamente a relação jurídico-obrigacional, o cumprimento inicial dessa obrigação não lhe compete, devendo ser direcionado ao ente estadual.

DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

No que tange ao arbitramento de honorários sucumbenciais nas ações de saúde envolvendo a Fazenda Pública, REJEITO o pleito de suspensão do presente feito, sob fundamento do IRDR n.o 1023732-44.2022.8.11.0000, porquanto o incidente está prejudicado em virtude da tese já consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.313.

No que concerne ao Tema 1.255, do Supremo Tribunal Federal, igualmente não há motivo para suspensão do feito, uma vez que, a hipótese em exame se amolda à fixação dos honorários por apreciação equitativa, como se demonstrará adiante.

Nos termos do art. 1.040, III, do CPC, a publicação do acórdão paradigma autoriza a retomada do curso processual para aplicação imediata da tese repetitiva, independentemente do trânsito em julgado. A Corte Especial do STJ já consolidou o entendimento de que não se exige o trânsito para aplicação de precedentes qualificados (EDcl nos EREsp 1.150.549/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 07.03.2018, DJe 23.03.2018).

No tocante à forma de arbitramento, o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema 1.313, consolidou o entendimento de que, nas demandas envolvendo o direito à saúde, os honorários devem ser fixados por equidade, afastando-se a aplicação do art. 85, parágrafo 8o-A, do Código de Processo Civil.

Tal diretriz decorre do fato de que, em ações dessa natureza, não se pode considerar o valor econômico do tratamento como parâmetro para a fixação da verba honorária, uma vez que se está diante de direito fundamental à saúde e, muitas vezes, à própria vida, cujo valor é juridicamente inestimável.

Para tanto, impõe-se observar os parâmetros do art. 85, § 2o, do CPC, notadamente o grau de zelo profissional, a natureza e importância da causa, o local da prestação do serviço, bem como o trabalho desenvolvido e o tempo despendido.

Na hipótese, a sentença fixou honorários dentro de patamar compatível, não havendo que se falar em redução ou redirecionamento, em conformidade ao princípio da não
reformatio in pejus
, considerando que o MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE, MT, integra o polo passivo e, também deu causa à demanda.

Com essas considerações e, ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO
dos recursos,
DOU PACIAL PROVIMENTO
recurso de apelação, para:

a) Direcionar, de forma integral e prioritária, o cumprimento da obrigação de fazer relativa ao custeio da energia elétrica indispensável ao funcionamento dos equipamentos utilizados no atendimento domiciliar (
home care)
ao ESTADO DE MATO GROSSO, o qual é responsável primário pela prestação de serviços de média e alta complexidade, com base nos critérios administrativos de repartição de competências, sem prejuízo de posterior redirecionamento à esfera municipal, em caso de descumprimento, nos termos do Tema 793, do STF, combinado com os Enunciados n.o 08 e 60, do CNJ.

b)

Manter a responsabilidade solidária do

MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE

e do

ESTADO DE MATO GROSSO

quanto ao pagamento dos honorários advocatícios, nos termos do art. 87, § 2o, do Código de Processo Civil.

Registre-se, no entanto, que, acaso não seja possível assegurar o fornecimento do tratamento pelo Estado, caberá ao ente Municipal garanti-lo, em razão da responsabilidade solidária, visto que o objetivo principal é salvaguardar a saúde do paciente, facultando-lhe, posteriormente, buscar o ressarcimento de eventuais despesas desembolsadas, pelas vias adequadas.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora”. Destaques do original.

Em suas razões recursais, a parte embargante, em suma, alega a existência de omissão na decisão: “(...) porquanto, embora tenha fundamentado o direcionamento de obrigações no Tema 793 do STF, deixou de aplicar corretamente os "critérios constitucionais de descentralização e hierarquização" ali determinados no que tange ao custeio da energia elétrica. A decisão tratou o custeio da energia (obrigação acessória, de baixo custo e perfeitamente divisível) como se fosse da mesma natureza da obrigação principal (home care de alta complexidade), direcionando-a ao Estado”.

Ressalta: “(...) é imprescindível que este juízo direcione o cumprimento desta obrigação acessória ao Município, primária e preferencialmente, a quem cabe arcar com o bloqueio via SISBAJUD nas contas municipais em primeiro lugar, podendo o Estado ser chamado apenas subsidiariamente”.

Com base no exposto, requer (ID. 325246882):

“- A retificação da Sentença para que haja, de maneira explícita, o direcionamento da responsabilidade de cumprimento do custeio do sobrevalor da energia elétrica ao Município, primária e preferencialmente”.

A parte embargada CORNÉLIA DOS SANTOS BRANDÃO, em contrarrazões, pugna pela rejeição dos presentes embargos aclaratórios (ID. 328284896).

É o relatório.

DECIDO.

Nos termos do art. 1.024, §2.o, do CPC, “quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.”,
de forma que passo ao julgamento monocrático destes embargos de declaração.

Os embargos de declaração estão previstos no ordenamento jurídico brasileiro, com relação às decisões proferidas pelos juízes e tribunais, dispondo o artigo 494, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração”.

E o artigo 1.022, desse mesmo Código (CPC), especifica as hipóteses de cabimento, nos seguintes termos:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo compete: (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009 -TP)

I – Processar e julgar: (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009-TP)

(...)

b) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos; (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009-TP)”.

“Art. 255 - Os embargos de declaração serão opostos por petição dirigida ao Relator do acórdão, dentro de 05 (cinco) dias nos processos cíveis e 02 (dois) dias nos processos criminais, prazo que se conta a partir da publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos a preparo”.

Como cediço,
omissa
é a decisão que incorre em uma das hipóteses descritas no artigo 489, § 1.o, do CPC, ou, então, que deixe de analisar questão sobre a qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício, ou a requerimento da parte.

Nesse sentido, colaciona-se a lição de José Sebastião Fagundes Cunha:

“A omissão está relacionada ao não enfrentamento dos pontos ou questões sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou tribunal (omissão “relacional”), seja por provocação da partes ou ainda no tocante às matérias aferíveis
ex officio,
sendo presumível nos casos em que a decisão judicial “deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento” (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, I), ou “incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1° (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, II)”.

(CUNHA, José Sebastião Fagundes. Código de processo civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016).

Ademais, cumpre pontuar que, apenas a
contradição interna,

entre os fundamentos e o dispositivo do julgado, a título de exemplo, autoriza a oposição dos Embargos de Declaração, por prejudicar sua coerência lógica, não a contrariedade entre a prestação jurisdicional e o entendimento sustentado pela parte ou em outro julgado.

Em outras palavras, a suposta contradição no
decisum
deve ser aferida mediante análise dos elementos estruturais da decisão, verificando-se a congruência entre as premissas internas que a embasam e a sua conclusão.

É o que ensina Fredie Didier Jr:

“A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão.”

(Curso de direito processual civil, volume III, 7a edição, Editora JusPodivm, Bahia, 2009, pág. 183)

Como se sabe, acórdão obscuro, nos termos da norma processual, é aquele de impossível compreensão, seja porque ilegível, seja por deficiência na redação.

A propósito, MARINONI e ARENHART lecionam:

“Decisão obscura é a decisão a que falta clareza. A obscuridade concerne à redação da decisão. A obscuridade compromete a adequada compreensão da ideia exposta na decisão judicial. (MARINONI, Luiz; ARENHART, Sérgio; MITIDIERO, Daniel. Código de Processo Civil Comentado. 6. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020).

No presente caso, o embargante alega, em síntese, que a decisão monocrática estaria maculada por omissão quanto à análise da responsabilidade primária do Município ao pagamento das faturas de energia elétrica. Sustenta que o custeamento de energia elétrica mensal de uma única unidade consumidora relativa aos serviços de
home care
caracteriza-se como obrigação de baixo custo, devendo ser direcionada primariamente ao Município, conforme entendimento consolidado nas Varas Especializadas de Saúde e na Turma Recursal do Estado de Mato Grosso.

Argumenta que a decisão embargada, ao direcionar o encargo do custeio da energia elétrica ao Estado de Mato Grosso, violou os Enunciados n.o 08, 60 e 87 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ, bem como a correta aplicação dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização determinados pelo Tema 793, do STF.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Observa-se que a decisão monocrática ora embargada analisou detidamente a questão relativa à responsabilidade pelo custeio da energia elétrica necessária ao funcionamento dos equipamentos de
home care
, concluindo pelo direcionamento prioritário dessa obrigação ao Estado de Mato Grosso, sem afastar a solidariedade entre os entes federativos.

Fundamentalmente, a decisão embargada baseou-se na premissa de que o custeio da energia elétrica constitui insumo diretamente vinculado ao tratamento de alta complexidade, cuja responsabilidade primária, conforme os critérios de descentralização e hierarquização do SUS e o Tema 793 do STF, recai sobre o Estado de Mato Grosso.

Para corroborar tal entendimento, a decisão trouxe precedentes deste Tribunal que expressamente reconhecem a responsabilidade do Estado pelo ônus financeiro da energia elétrica necessária ao funcionamento dos equipamentos de
home care
:

“Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE DOMICILIAR. CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO AO ENTE COMPETENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Cuiabá contra decisão que lhe impôs, solidariamente com o Estado de Mato Grosso, o custeio das faturas de energia elétrica destinadas à manutenção dos equipamentos utilizados em regime de home care de duas crianças com graves deficiências, determinando, ainda, a instalação de novo padrão de energia elétrica exclusivo para o quarto das menores, sob pena de bloqueio de verbas públicas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar:

(I) se o Município de Cuiabá possui legitimidade passiva para figurar no polo da demanda;

(II) se é possível o redirecionamento da obrigação de custeio exclusivamente ao Estado de Mato Grosso, considerando-se a alta complexidade do tratamento que se busca o acessório; e

(III) se há responsabilidade da concessionária Energisa pelo fornecimento gratuito da energia elétrica.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade pelo fornecimento de serviços de saúde é solidária entre os entes federativos, nos termos do art. 196 da CF/1988 e do Tema 793 do STF, sendo legítima a inclusão do Município de Cuiabá no polo passivo da demanda.

4. A Energisa, na condição de concessionária, não possui obrigação legal ou contratual de custear o fornecimento gratuito de energia elétrica, cuja cobertura excepcional integra política pública de saúde, sendo tal encargo incompatível com o regime de concessão vigente.

5. Embora os entes federativos respondam solidariamente, compete ao magistrado, diante da natureza da prestação principal (tratamento home care), direcionar o cumprimento da obrigação ao Estado de Mato Grosso, por ser o ente responsável primário pela execução dos serviços de saúde de alta complexidade, conforme previsto na Portaria MS no 2.529/2006 e nos critérios de descentralização do SUS.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de Instrumento parcialmente provido, exclusivamente para determinar que o cumprimento da obrigação seja inicialmente direcionado ao Estado de Mato Grosso, assegurada, em caso de inadimplemento, a atuação subsidiária do Município de Cuiabá.

Tese de julgamento: “1. Os entes federativos respondem solidariamente pelas obrigações de fornecimento de insumos vinculados ao tratamento de saúde, inclusive no regime domiciliar.

2. Cabe ao magistrado direcionar o cumprimento da obrigação ao ente federado responsável, conforme as normas de repartição de competências do SUS.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 23, II; 30, VII; 196; L. 8.080/1990, art. 7o, XI; CPC, arts. 300, §2o, e 536, §1o.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178/SE, Rel. p/ acórdão Min. Edson Fachin, Plenário, j. 23.05.2019 (Tema 793).

(N.U 1002458-19.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/07/2025, Publicado no DJE 30/07/2025)”

Contrariamente ao alegado pelo embargante, a decisão monocrática não ignorou os critérios de descentralização e hierarquização do SUS, mas os aplicou considerando a natureza da prestação principal - o tratamento
home care
- classificado como serviço de alta complexidade, do qual o fornecimento de energia elétrica é parte indissociável e instrumental.

A jurisprudência é clara ao estabelecer que "o custeio da energia elétrica necessária ao
home care
, por representar demanda de alta complexidade e alto custo, insere-se no âmbito de atuação prioritária do Estado, sem prejuízo da solidariedade entre os entes" (NU 10027935420248110006, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/06/2025, Publicado no DJE 26/06/2025).

Portanto, não há omissão na decisão embargada quanto à análise da responsabilidade pelo custeio da energia elétrica, mas sim divergência de entendimento entre o embargante e o posicionamento adotado por esta Relatoria, o que não autoriza a oposição de embargos de declaração.

Quanto à alegação de que as despesas da energia elétrica seria obrigação de baixo custo e, portanto, de responsabilidade municipal, verifica-se que tal argumento representa mera discordância com a conclusão da decisão embargada, que expressamente considerou o custeio da energia elétrica como "insumo diretamente vinculado ao tratamento de alta complexidade".

Ressalta-se que a decisão embargada não deixou de analisar os Enunciados n.o 08, 60 e 87 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ, mas os aplicou em consonância com o entendimento jurisprudencial predominante nesta Corte, que reconhece a vinculação do financiamento da energia elétrica ao tratamento de alta complexidade.

O precedente da Turma Recursal citado pelo embargante (NU 10178439820218110015) não vincula esta Câmara e representa entendimento minoritário diante dos julgados mais recentes desta Corte, que foram expressamente mencionados na decisão embargada.

Ademais, a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, mencionada pelo embargante, também não constitui precedente vinculante para esta Câmara, tratando-se de decisão isolada que não reflete o entendimento majoritário deste Tribunal.

Nesse contexto, o que se verifica é o mero inconformismo do embargante com a solução jurídica adotada na decisão monocrática, pretendendo, por via inadequada, a rediscussão da matéria já decidida. Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e demais Tribunais de Justiça:

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/2015, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, ou ainda para corrigir erro material.

2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.

3. A presunção de certeza e veracidade dos fatos estabelecidos na decisão embargada não é absoluta, cedendo espaço quando existir confronto com a realidade processual/documental, o que, contudo, não é o caso dos autos.

4. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt no AREsp 1.294.669/AM, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 20/09/2019)"

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – OMISSÃO - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO – VÍCIO INEXISTENTE – NÃO CABIMENTO – RECURSO REJEITADO. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço . O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a omissão que dá ensejo aos embargos declaratórios é aquela advinda do próprio julgamento e prejudicial à compreensão da causa, e não aquela que entenda o embargante (Edcl no Resp 382.904-PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j . 29.11.2002). Mesmo na hipótese de prequestionamento da matéria, a irresignação apresentada a exame deve encontrar abrigo em uma das hipóteses do artigo 1 .022 do Código de Processo Civil. O prequestionamento pressupõe debate e decisão quanto à matéria, de sorte que a manifestação expressa sobre normativo é prescindível. (TJ-MS - Embargos de Declaração Cível: 14112982320258120000 Campo Grande, Relator.: Juíza Denize de Barros Dodero, Data de Julgamento: 16/10/2025, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: 20/10/2025)”.

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. OBSCURIDADE . CONTRADIÇÃO. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. DESNECESSIDADE DE APRECIAÇÃO DE TODAS AS TESES . REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. I- Conforme dispõe o art. 1.022, do CPC, os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado . II- O magistrado não está obrigado a examinar e a se manifestar expressamente sobre todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivos suficientes para proferir sua decisão. III- A disposição legal contida no art. 489, do CPC veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que é dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. IV- Verificado que o acórdão embargado não padece dos vícios de contradição, obscuridade, omissão ou erro material, a rejeição dos embargos é medida que se impõe . (TJ-MG - Embargos de Declaração: 51921308520218130024, Relator.: Des.(a) Vicente de Oliveira Silva, Data de Julgamento: 22/05/2024, Câmaras Cíveis / 20a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/05/2024)”.

Por fim, deve-se consignar que a futura oposição de resistência injustificada ao andamento do processo ou a reiteração do recurso, com intuito manifestamente protelatório, implicará na aplicação das sanções previstas no artigo 1.026, §2.o, do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, porque preenchidos os requisitos de admissibilidade, mas os
REJEITO
, diante da inexistência de omissão na decisão embargada, persistindo essa, em consequência, tal como está lançada.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, arquivem-se, com as cautelas de estilo.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora
”. Destaques do original.

Em suas razões recursais, a parte agravante aduz, em síntese, que:

“O
custeamento de energia elétrica mensal
de uma só unidade consumidora, relativa aos serviços de “
home care
”, inegavelmente se caracteriza como
baixo custo
”.

Narra, ainda, que:

“(...)
o custo mensal do fornecimento de energia elétrica de uma única unidade consumidora, ainda que destinado ao funcionamento de equipamentos médicos em ambiente domiciliar, configura-se como despesa de reduzido impacto financeiro (de baixo custo). Por essa razão, tal incumbência insere-se no âmbito das atribuições do Município, consoante reiterada orientação jurisprudencial, inclusive já consagrada pela Turma Recursal do Estado de Mato Grosso, no julgamento do processo no 1017843-98.2021.8.11.0015
”.

Por fim,
“(...) requer-se que o entendimento firmado nos autos do Processo no 1002021-64.2024.8.11.0015, no qual se reconheceu que a responsabilidade pelo custeio das despesas de energia elétrica vinculadas ao funcionamento de equipamentos médicos domiciliares deve ser direcionada primariamente ao Município, com eventual responsabilidade do Estado apenas de forma subsidiária, seja igualmente aplicado ao presente caso, por identidade de fundamentos e similitude fática e jurídica”.

Contrarrazões nos ID’s. 351033384 e 360902871.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO DA RELATORA CONVOCADA

EXMA.
SRA. DRA. TATIANE COLOMBO

Egrégia Câmara:

No caso sob apreciação, conforme relatado,
trata-se de “
AGRAVO INTERNO
”, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

contra
a decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 339509352), que REJEITOU os
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO”
opostos

pela parte agravante.

Da análise da situação posta, verifica-se que o presente recurso não ultrapassa os pressupostos de admissibilidade necessários para o seu conhecimento.

Isso porque, na sistemática processual incumbe ao recorrente o ônus de impugnar especificamente a decisão objeto de inconformismo, de modo a expor os fundamentos de fato e de direito que lastreiam sua pretensão, em virtude do princípio da dialeticidade, nos termos do artigo 1.021, do Código de Processo Civil,
in verbis:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3o É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5o A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.” (grifo nosso)

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“
Art. 134-A.
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1o - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta.
(Alterado pela E.R. n.o 028/2017 - TP)

§ 2o - Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3o - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4o - A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3o, do Código de Processo Civil.

§ 5o - Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.o 025/2016 - TP)” (grifo nosso).

Na hipótese, da análise do agravo interposto, observa-se que o Estado de Mato Grosso
não impugnou as razões de decidir da decisão monocrática que rejeitou os embargos de declaração
. Com efeito, a decisão agravada foi expressa ao afastar a alegação de omissão, consignando que: (i) a questão do custeio da energia elétrica foi analiticamente enfrentada; (ii) o entendimento adotado fundamentou-se em precedentes desta própria Câmara que reconhecem a vinculação desse insumo ao tratamento de alta complexidade; e (iii) o inconformismo do embargante configurava mera divergência de entendimento, insuficiente para autorizar os aclaratórios.

Todavia, o agravo interno limitou-se a reiterar o argumento de que o custeio da energia elétrica constitui obrigação de baixo custo e de atribuição municipal, tese já repelida na decisão monocrática que julgou a apelação e novamente afastada na decisão que rejeitou os embargos, sem dedicar uma linha sequer à demonstração do
desacerto específico
dessa rejeição.

Dessa maneira, a situação comporta a aplicação do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o qual dispõe que não deve ser conhecido o recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado,
ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
Confira-se:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”.

O Regimento Interno deste Sodalício, também, disciplina a matéria, em seu art. 51, inciso I-B:

“Art. 51 - Compete ao Relator:

(...)

I-B - Não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”.

Ressalta-se, por oportuno,
que a circunstância acima descrita acarreta o não conhecimento do recurso, por se tratar de causa objetiva de admissibilidade.

Nesse sentido, colaciono precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E FINANCEIRO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 1.010 E INCISOS, DO CPC/2015. APELAÇÃO QUE NÃO IMPUGNA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO APELO. PRECEDENTES. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA No 283 DO STF.

(...)

2.
A Corte local entendeu que houve afronta ao princípio da dialeticidade, uma vez que não foram devidamente impugnados os fundamentos da sentença
. A revisão de tal posicionamento não se mostra viável em recurso especial, pois tal providência demandaria reexame do acervo fático-probatório dos autos, esbarrando, assim, no óbice na Súmula no 7 do STJ. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1630091/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, quarta turma, julgado em 22/06/2020, DJe 30/06/2020; AgInt no AREsp 1104782/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, segunda Turma, julgado em 17/10/2017, DJe 24/10/2017.

3. Se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015. A propósito: AgRg no AREsp 463.165/ES, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 10/03/2016, DJe 01/04/2016; AgRg no AREsp 832.883/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/04/2016, DJe 13/05/2016; AgInt no REsp 1735914/TO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 07/08/2018, DJe 14/08/2018.

(...) O supracitado fundamento do acórdão recorrido, suficiente para mantê-lo no ponto discutido no recurso especial, não foi impugnado nas razões do apelo extremo, o que igualmente impossibilita o conhecimento do recurso especial em razão do óbice da Súmula no 283 do STF.

5. Agravo interno não provido.

STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 2031899/RR, relator Ministro Mauro Capbell Marques, Dje 7/6/2022).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. SÚMULA No 284/STF. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA.

PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).

(...)

3. Embora a mera reprodução dos argumentos expostos na defesa não afronte, por si só, o princípio da dialeticidade, não há como conhecer da apelação se a parte não impugna os fundamentos da sentença.

4. Agravo interno não provido.

(STJ, Terceira Turma, AgInt no AREsp 1776084/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Dje 18/3/2022).

De igual modo, deste Egrégio Tribunal:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO POR APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS – ART. 1.030, § 2o, DO CPC – NECESSIDADE DE EVIDENCIAR O DESACERTO DA DECISÃO IMPUGNADA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DISTINÇÃO E/OU SUPERAÇÃO DO TEMA APLICADO – MESMOS FUNDAMENTOS APRESENTADOS NO RECURSO ESPECIAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Na interposição de qualquer recurso as respectivas razões devem impugnar precisamente o fundamento que dá sustentação à decisão atacada, tendo o recorrente o ônus de evidenciar o seu desacerto, sob pena de restar violado o princípio da dialeticidade
.

Agravo interno a que se nega provimento.

(N.U 0000186-95.2017.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Órgão Especial, Julgado em 19/05/2022, Publicado no DJE 30/05/2022). (grifo nosso)

Diante do exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
NÃO CONHEÇO
do vertente recurso, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC c/c art. 51, inciso I-B, do RITJ/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026